Tribunal: TJMT
Processo: 1026710-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026710-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (IMPETRANTE), FABIO CORREIA DOS SANTOS - CPF: 010.327.261-56 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA

– ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DA DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI 05 (CINCO) FILHOS MENORES – ÚNICO RESPONSÁVEL – RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ –MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO (
HC
n.o 1027058-80.2020.811.0000) – LITISPENDÊNCIA – AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Fábio Correia dos Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito, em 30 de outubro de 2020, juntamente com Manoel Ribeiro dos Santos, pela prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Após manifestação do Ministério Público, a autoridade judiciaria homologou as prisões em flagrante e converteu-as em preventivas, fundamentando-se na garantia da ordem pública.

A defesa requereu junto ao juiz de primeiro grau a revogação da prisão preventiva do beneficiário, ou a substituição desta por prisão domiciliar. Após análise, o MM. Singular proferiu decisão determinando a substituição da prisão preventiva do corréu Manoel Ribeiro dos Santos pela prisão domiciliar, contudo, manteve a prisão preventiva do paciente.

Argumenta-se que o paciente é possuído de 05 (cinco) filhos menor de idade, sendo um deles portador de síndrome de down, necessitando dos cuidados do pai para sua subsistência.

Alega-se a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva se fundamentou na gravidade do crime e a quantidade de droga apreendida, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente.

Ressalta que o paciente é trabalhador, com bons antecedentes, possui residência fixa e 05 (cinco) filhos menores que necessita do seu trabalho para sustento, por ser o único provedor.

Por fim, destaca que possuidor de obesidade, sendo este um grande fator de risco para agravamento do coronavírus (Covid-19), e diante disso está inserido no “grupo de risco” especificado pela Recomendação no 62/2020, do CNJ.

Assim, o impetrante entende ser plenamente possível a adoção de medidas alternativas a prisão, consoante artigo 319 do Código de Processo Penal.

Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou seja substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, (Id. 70908983).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 73292472). Informações juntadas (Id. 74690968).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 78086968)

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
“PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR– INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Fábio Correia dos Santos
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Inicialmente, impende salientar que, em oportunidade anterior, a defesa impetrou o
habeas corpus
n.o 1027058-80.2020.811.0000, por meio do qual todos os questionamento deste
writ
foram analisados, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, por esta colenda Câmara Criminal em, sendo publicado o acordão em 07 de março de 2021, caracterizando assim, litispendência, consoante se dessume da ementa a seguir transcrita:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33 E 35, DA LEI N.o 11.343/2006 – ALEGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO HABEAS CORPUS N.o 1026710-62.2020.8.11.0000 – SUPERADO – LIMINAR ANALISADA – DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – ATIVIDADE COM CARACTERÍSTICAS EMPRESARIAIS EM FACE DA MAGNITUDE DA MERCANCIA – APREENSÃO DE 48 [QUARENTA E OITO] TABLETES DE COCAÍNA E R$ 2.100,00 [DOIS MIL E CEM REAIS], EM ESPÉCIE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DA DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI 05 (CINCO) FILHOS MENORES – ÚNICO RESPONSÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS INFANTES – MENORES QUE SE ENCONTRAM COM A GENITORA – RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – RISCO ABSTRATO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO – PANDEMIA NÃO REPRESENTA SALVO CONDUTO INDISCRIMINADO – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PRISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Resta superada a alegação de excesso de prazo para análise do habeas corpus n.o 1026710-62.2020.8.11.0000, visto a liminar ter sido apreciada e os autos estarem concluso para parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada a manutenção da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, tendo em vista o conteúdo probatório acostado aos autos, pelas declarações dos policiais federais que efetuaram as prisões, pelo alto valor em espécie apreendido, bem como pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido, os quais em tese, estavam escondidos em um fundo falso.

A substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar exige demonstração da existência de situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal. Excepcionalmente, no caso dos autos, verifica-se que os menores estão sob a responsabilidade, guarda e companhia da genitora, constatando assim, que o paciente não é o único responsável pelas crianças, além de não ter sido demonstrado que este seja imprescindível aos cuidados dos infantes.

A soltura ou prisão domiciliar em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, resta inviabilizada, porquanto, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, ou, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco, bem como não foram juntados quaisquer documentos que comprovam o preenchimento dos requisitos necessários.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida”.

Em sendo assim, mostrando-se clara a configuração da coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento dessa ação mandamental, pois, conforme diversos julgados dos Tribunais Superiores, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige-se motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação. Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUTORIA DELITIVA - ALEGADA SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS ENSEJADORES DA REANÁLISE DA MATÉRIA – INOCORRÊNCIA – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO. 1. Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Habeas Corpus extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT. (N.U 1016459-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

“[...] não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático.” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018). “[...]Se os pedidos de inexistência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, já foram, outrora, analisados por esta Câmara Criminal em outro Habeas Corpus, há evidente reiteração de pedido, que acarreta o indeferimento liminar do writ.” (HC no1012393-30.2018.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJE 10/12/2018)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTECEDENTE. LITISPENDÊNCIA. 1. Configura litispendência a reiteração de pedido idêntico ao formulado em habeas corpus antecedente que ainda se encontra em curso. 2. Recurso ordinário não provido.”(RHC 36.788/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, REPDJe 02/08/2013, DJe 17/06/2013)

Ante todo o exposto, julgo extinto o presente
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente
Fábio Correia dos Santos
, fazendo-o sem exame do mérito, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, por se tratar de mera reiteração de
writ
anteriormente analisado em favor do mesmo paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021